Tribunal: TJDFT
Processo: 0724143-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0724143-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SILVANIA LOUREIRO DIOGENES DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA contra decisão que, em cumprimento de sentença, converteu a obrigação de fazer em indenização no valor de R$ 50.000,00 e fixou o valor da multa cominatória em R$ 121.000,00. A Agravante sustenta que tanta a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, quanto o valor fixado a titulação de conversão em perdas da obrigação descumprida, ofendem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, constituindo enriquecimento ilícito da credora. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Em exame preliminar reconheço a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao presente recurso em razão da possibilidade de levantamento da quantia de R$ 113.850, já depositada em juízo, sem que o Colegiado possa antes reexaminar os critérios adotados nas decisões prolatadas na origem. Assim, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.